Tribunal: TJDFT
Processo: 0725529-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0725529-42.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCINIRA MACEDO DE MOURA AGRAVADO: JOSENIL DINIZ DE MELO D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, a agravante pretende a reforma da decisão do MM. Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que admitiu os embargos à execução opostos pela ora agravante, mas sem lhes atribuir efeito suspensivo, ante a ausência de garantia prévia do juízo. O agravante alega que “a admissibilidade de documento celebrado em formato digital em plataforma virtual mantida por instituição especializada nessa espécie de serviço pressupõe o prévio credenciamento da entidade certificadora junto à Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, a fim de se garantir a autenticidade das assinaturas digitais lançadas em documentos confeccionados em forma eletrônica”. Sustenta que, no caso dos autos, o contrato de aluguel com assinaturas digitais que aparelha a execução foi confeccionado em formato digital, por meio do sistema DocuSign. Salienta que a entidade certificadora DocuSign não consta na lista de entidades credenciadas pelo ICP-Brasil, razão pela qual o contrato de aluguel objeto de execução não possui os requisitos necessários à sua caracterização como título executivo extrajudicial, devendo ser extinta a execução. Menciona que “no suposto contrato de locação assinado digitalmente não há o controle de registros, eventos dos signatários, data e hora do carimbo, tão menos como foi feita aquela assinatura”, sendo “impossível verificar a identificação dos signatários e a confirmação da autenticidade do pacto”. Em outra vertente, aduz que nunca realizou qualquer negociação com o agravado e que não assinou qualquer contrato de locação intermediado pela imobiliária Elo Imóveis. Assevera que, ao que tudo indica, o ajuste foi subscrito por terceira pessoa, em seu nome, de forma fraudulenta. Registra que a assinatura aposta no contrato em seu nome é falsa, sendo possível constatar a alegada falsidade por mera comparação entre ela e a firma constante da procuração outorgada ao seu advogado, o que implica a nulidade do ajuste objeto de execução. Salienta que, diante das peculiaridades do caso concreto, no qual o título que aparelha a execução é nulo e não se reveste das características indispensáveis à sua exequibilidade, é possível a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, independe de prévia garantia do juízo. Ao final, pugna pela reforma da decisão agravada para que se atribua efeito suspensivo aos embargos à execução, com imediata antecipação da pretensão recursal. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da antecipação da pretensão recursal postulada, quais sejam: a) a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso; b) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si - isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida - nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, cabe dizer que estão presentes os requisitos para a concessão da liminar. O receio de dano irreparável ou difícil reparação emerge do risco de se realizar a penhora de bens ou ativos financeiros do agravante em caso de prosseguimento da execução. Além disso, também se vislumbra a probabilidade do direito alegado nas razões recursais. A Medida Provisória no 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, instituiu a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP Brasil para garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras. A conformidade das assinaturas digitais constantes de determinado documento digital com a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP Brasil pode ser aferida por meio do Verificador de Conformidade do Padrão de Assinatura Digital da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP-Brasil, disponibilizado pelo Instituto Nacional de Tecnologia da Informação–ITI, Autoridade Certificadora-Raiz do Brasil, no sítio eletrônico https://verificador.iti.gov.br/verifier-2.9-59/. Para tanto, basta realizar o upload do documento assinado digitalmente para o campo disponibilizado no endereço referido. Este Relator realizou este procedimento com o contrato apresentado pelo exequente/agravado para a aparelhar a execução extrajudicial instaurada em face da ora agravante (autos no 0721035-68.2021.8.07.0001), tendo constado do relatório emitido pelo sítio eletrônico acima referido a informação “INDETERMINADO”. Segundo esclarecido no endereço eletrônico https://www.gov.br/iti/pt-br/centrais-de-conteudo/aplicativos/verificador-de-conformidade-do-padrao-de-assinatura-digital-ipc-brasil/api-verificador-de-conformidade, a verificação pode apresentar três resultados: reprovado, aprovado e indeterminado. A relatório menciona a situação indeterminado quando “informações disponíveis são insuficientes para afirmar se a assinatura está em conformidade ou não com as regulamentações da ICP-Brasil”. Em primeira análise, para que determinado documento, produzido e assinado digitalmente, possa ser admitido como título executivo extrajudicial, é necessária a conformidade das assinaturas digitais dele constantes com a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP Brasil (Acórdão 1395021, 07059113320218070005, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 26/1/2022, publicado no DJE: 11/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Assim, diante do resultado “indeterminado” no teste de compatibilidade acima mencionado, e tendo em vista que, nos termos do art. 429, inciso II, do CPC, é ônus da parte que produziu o documento a prova de sua autenticidade (REsp n. 1.846.649/MA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 24/11/2021, DJe de 9/12/2021; (REsp n. 1.313.866/MG, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 15/6/2021, DJe de 22/6/2021), é possível vislumbrar a probabilidade de que a pretensão da agravante, de ver reconhecida a inexigibilidade do título executivo, venha a ser acolhida por ocasião do julgamento do mérito do pedido formulado nos embargos à execução. Ademais, cabe acrescentar que a assinatura da ora agravante, constante do contrato de locação objeto de execução, é muito discrepante em relação à constante de seu documento de identidade e da procuração outorgado ao seu advogado, o que traz indícios de fraude na sua produção. Por fim, vale ressaltar que a exigência de garantia prévia do juízo para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução pode ser afastada, em caráter excepcional, a depender das circunstâncias do caso concreto e da relevância da argumentação desenvolvida nas razões recursais (Acórdão 1364011, 07521106520208070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2021, publicado no DJE: 25/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). E a hipótese ora objeto de discussão parece ser uma daquelas em que se mostra possível a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução sem prévia garantia do juízo, por causa dos indícios de nulidade ou inexigibilidade do título executivo extrajudicial, matérias que poderiam, inclusive, ter sido veiculadas de forma incidental, no bojo da própria execução, por intermédio de petição simples (que tradicionalmente se denomina de exceção de pré-executividade), independentemente da oposição de embargos à execução, na forma do art. 803, parágrafo único, do CPC. Sobre o assunto, vale transcrever o magistério de Luis Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhardt e Daniel Mitidiero, in verbis: “A concessão de efeito suspensivo aos embargos depende de prévia e suficiente garantia da execução por penhora, depósito ou caução. A segurança do juízo tem de ser prévia e suficiente — tem de ser anterior à postulação do efeito suspensivo e tem de atender a todo o valor do crédito reclamado na execução. Em casos excepcionais, contudo, poderá o juiz conceder efeito suspensivo aos embargos mesmo que juízo não esteja seguro. Quando a inviabilidade da execução for demonstrável de plano, não dando margem à dúvida, e o executado tenha logrado demonstrar igualmente a sua insuficiência patrimonial, poderá o juiz excepcionalmente outorgar efeito suspensivo aos embargos. A evidência do direito do executado tem de ser atendida sem que se lhe exija o sacrifício da indevida constrição patrimonial. (In Novo Código de Processo Civil Comentado. 6a edição. RT: São Paulo, 2020. fls. 242). Dessa forma, defiro a antecipação da pretensão recursal postulada para atribuir aos embargos à execução efeitos suspensivos, até o julgamento do mérito do presente recurso, independentemente da garantia prévia do juízo. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para contrarrazões. Publique-se. Brasília, DF, em 7 de outubro de 2022 15:46:00. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator